Tribunal: TJES
Processo: 5001067-05.2024.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001067-05.2024.8.08.0056

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RECORRIDO: ALTAIDES LAUVRES KUSTER

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Walmea.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N° 5001067-05.2024.8.08.0056

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO

SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

RECORRIDO: ALTAIDES LAUVRES KUSTER

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO N.º RA00142493. NOTIFICAÇÕES DEVOLVIDAS POR “NÃO PROCURADO”. POSTERIOR NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. ENDEREÇO ATUALIZADO NO SISTEMA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

O autor ajuizou ação pleiteando a indicação de real condutora do veículo referente ao AIT nº RA00142493 ou, alternativamente, a declaração de insubsistência do referido auto, a fim de possibilitar a emissão de sua CNH definitiva.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, anulando o auto de infração e determinando a retirada do impedimento para expedição da CNH definitiva.

O DETRAN/ES e o DER/ES interpuseram Recurso Inominado sustentando a regularidade da notificação expedida ao endereço cadastrado, alegando que a devolução por “não procurado” legitimaria a subsequente notificação por edital.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se houve regularidade na notificação das fases essenciais do procedimento administrativo de trânsito — autuação e penalidade — e se a adoção direta da notificação por edital, após devolução postal por “não procurado”, atende ao devido processo legal quando o endereço do proprietário encontrava-se atualizado.

RAZÕES DE DECIDIR

No caso concreto, ambas as notificações (autuação e penalidade) foram devolvidas pelos Correios com a anotação “não procurado”. Diante disso, o DETRAN procedeu à notificação por edital, publicada no Diário Oficial.

A simples devolução por “não procurado” não autoriza a imediata notificação por edital, sendo imprescindível o esgotamento dos meios disponíveis para localização do destinatário, o que não ocorreu.

A jurisprudência consolidada, inclusive no STJ (Súmula 312), exige a dupla notificação válida e obriga a administração a comprovar as tentativas de entrega, sob pena de nulidade do procedimento.

A falha na entrega decorreu de serviço dos Correios, e não de conduta imputável ao proprietário. Em tais hipóteses, cabe ao órgão de trânsito refazer o ato (art. 28 da Resolução CONTRAN nº 619/2016), o que não ocorreu.

Assim, caracterizada a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV), impõe-se a manutenção da sentença que anulou o AIT e determinou a retirada do impedimento para emissão da CNH definitiva.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A devolução postal da notificação de autuação ou penalidade por “não procurado” não autoriza a imediata notificação por edital. Sem o esgotamento das tentativas de notificação pessoal, configura-se nulidade do procedimento administrativo de trânsito por violação ao devido processo legal, impondo-se a anulação do auto de infração e dos atos subsequentes.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, art. 282;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE

TJ-ES – Recurso Inominado: 5009022-28.2024.8.08.0011, Relatora: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 08/05/2025;

TJ-SC - APL: 51013734220218240023, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 20/06/2023, Terceira Câmara de Direito Público.

RELATÓRIO

Em síntese, o Autor objetiva indicar a Sra. Milena Catarine dos Santos como a condutora responsável pelo Auto de Infração de Trânsito (AIT) n° "RA00142493", ou, alternativamente, pleiteia a declaração de insubsistência do referido AIT, visando a obtenção da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, que se encontra impedida.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC/2015 e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para declarar insubsistente o AIT nº “
RA00142493
”, ordenar à Parte Ré que afaste impedimento à obtenção de CNH definitiva à Parte Autora, relativamente ao AIT citado.

Em sede de Recurso Inominado, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) e o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER/ES) alegam que a decisão não observou o dispositivo legal e o entendimento jurisprudencial pertinente. O cerne da argumentação reside na validade da notificação da infração de trânsito, alegando que cumpriram a obrigação legal de expedir a notificação para o endereço cadastrado do proprietário. A notificação retornou com a observação "DEVOLVIDA ECT" em razão de "não procurado", o que significa que as tentativas de entrega pelos Correios falharam, e o destinatário não compareceu à agência para retirada.

Sustenta que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consideram válida a notificação expedida para o endereço cadastrado, mesmo que o proprietário não a receba por desatualização do endereço ou recusa, sendo dever do proprietário manter o cadastro atualizado. Destacam que o endereço fornecido pelo autor na inicial é diferente do cadastrado, e que a Autarquia, em casos de retorno, procede com a notificação editalícia no Diário Oficial. Subsidiariamente, a Recorrente alega que, se for reconhecido algum vício na notificação, a nulidade deve atingir apenas o ato viciado e os subsequentes, permitindo que o processo administrativo seja corrigido e refeito. Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para extinguir o processo ou, subsidiariamente, julgar improcedente o pedido autoral.

A parte contrária, por sua vez, apresentou Contrarrazões no ID 16832430, refutando os argumentos lançados no Recurso Inominado para que a sentença seja mantida integralmente.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No caso em tela, houve irregularidade no envio das notificações do auto de infração pelos recorrentes. Observo tanto a notificação da autuação quanto a notificação da penalidade foram devolvidas ao remetente, conforme documentos de Id. nº 16832415 e 16832416, em decorrência do motivo “não procurado”. Considerando a não localização do autor, procedeu-se a notificação por edital, devidamente publicada no Diário Oficial (Id. nº 16832414).

Contudo, o DETRAN deveria proceder com a intimação pessoal do autor para, posteriormente, proceder com a notificação por edital, o que não aconteceu nos autos, considerando que seu endereço estava atualizado no sistema da autarquia. Assim, não houve esgotamento de todas as tentativas de notificação. No mesmo sentido:

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. AÇÃO ANULATÓRIA. NOTIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. NULIDADE DO PSDD. SENTENÇA MANTIDA.
(TJ-ES – Recurso Inominado: 5009022-28.2024.8.08.0011, Relatora: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 08/05/2025).

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E FREQUÊNCIA EM CURSO DE RECICLAGEM. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA INSTAURAÇÃO E DA DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÕES ENVIADAS PARA O ENDEREÇO INFORMADO PELO IMPETRANTE. DEVOLUÇÃO PELOS MOTIVOS "NÃO PROCURADO" E "DESCONHECIDO". SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA, DESDE LOGO, A NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS NÃO ESGOTADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. (TJ-SC - APL: 51013734220218240023, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 20/06/2023, Terceira Câmara de Direito Público).

Correta, assim, a anulação do Auto de Infração nº RA00142493, eis que o autor não foi devidamente notificado da autuação e da penalidade imposta, nos termos dispostos em sede de sentença:

E ainda que assim não fosse, abstraindo completamente a autuação da infração de trânsito e olhando especificamente para o procedimento de suspensão de carteira, mesmo assim não é possível acolher a pretensão do Estado. Isso porque mesmo aqui a Parte Autora efetivamente não foi notificada da instauração / abertura do procedimento de suspensão nem notificada da aplicação da penalidade, cabendo à Autoridade Competente diligenciar à essa notificação, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução nº 619/2016 do Contran prevê que "
a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais
".

Ora, bem se sabe que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considera-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7º, e 282 § 1º, c/c o art. 123, § 2º, do Código de Trânsito). Todavia, este não foi o caso dos autos, já que a questão foi a falha dos serviços da Empresa de Correios de Telégrafos (ECT / CORREIOS) que não obteve êxito em encontrar o endereço da Parte Autora.

Assim, está violado o critério da dupla notificação, previsto na súmula 312/STJ – entendimento que foi acrescido à legislação a partir da vigência da Lei nº 14.229/2021, que alterou a redação do art. 282, do CTB. Portanto, da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, que autoriza a declaração de nulidade do procedimento impugnado por violação aos direitos de devido processo legal e ampla defesa, positivados pela Carta Máxima de 1988, no art. 5º, caput, II, LIV e LV. Semelhantemente ao que se fundamenta aqui, é o entendimento dos demais tribunais do outros Estados da Federação, a exemplo: [...]

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa. Sem custas processuais, face à isenção legal.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

O órgão de trânsito encaminhou corretamente a notificação para o endereço do autor, que voltou com a informação dada pelos correios de “endereço insuficiente”, sendo o suficiente para demonstrar a prática legítima do ato, o que derivou da notificação por edital, seguindo ao que determina as orientações do Contran acerca da matéria. A deficiência do serviço dos correios não torna os atos praticados irregulares ou ilegítimos.

Dessa forma, inexistindo nulidades no processo administrativo, impõe-se a improcedência total dos pedidos.

Ante o exposto, conheço
d
o recurso e
dou
-lhe provimento
para julgar improcedentes os pedidos autorais.
Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.